Tribunal: TJES
Processo: 5008198-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008198-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GIL CAIADO BARBOSA FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008198-39.2024.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO
: GIL CAIADO BARBOSA FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE REACOMODAÇÃO. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alega o autor que a ré promoveu o cancelamento de voo no trecho Vitória–São Paulo, o qual inviabilizaria a sua conexão internacional previamente agendada para Cuba, sem oferta válida de qualquer reacomodação que não prejudicasse a sua viagem ao exterior com a família. Em função disso, sustenta que foi obrigado a adquirir novas passagens no valor total de R$ 11.223,70 para não perder o voo internacional. Nestes termos, requer restituição da quantia paga nos novos bilhetes e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que cancelamento decorreu de caso fortuito ou força maior em decorrência de condições climáticas; (ii) verificar se a companhia aérea é responsável pela despesa com a aquisição dos novos bilhetes; (iii) definir se a situação configura dano moral indenizável; (iv) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo do autor e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar excludente de responsabilidade.

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor. Assim, com razão o Juízo de origem, vez que o suposto mau tempo argumentado pela ré não constitui evento imprevisível à atividade de transporte aéreo, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré, efetivamente, falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7. No caso em tela, restou incontroverso que o cancelamento do trecho Vitória x Guarulhos e a reacomodação para o dia seguinte ocasionaria perda da conexão para o voo internacional com destino à Cuba. Nesse sentido, embora a ré tenha providenciado a reacomodação do autor no próximo voo disponível, não providenciou reacomodação (mesmo que em através de outra cia. aérea) em horário que viabilizasse a sua viagem internacional, resultando em prejuízo material para a aquisição de novas passagens no trecho Vitória x Guarulhos em dia e horário que viável ao prosseguimento da viagem ao destino final Cuba.

8. Assim, acertada a reparação material comandada pelo Juízo de origem no tocante à restituição ao ressarcimento dos valores despendidos para aquisição de novos bilhetes para o autor e sua família, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelo consumidor (art. 944, CC).

9. À luz dos fatos e documentos apresentados, os prejuízos materiais restaram devidamente comprovados, demonstrando o nexo causal direto entre o cancelamento do voo e os custos suportados pelo autor. Além disso, o imprevisto suportado pelo consumidor causou-lhe enorme desconforto, tendo em vista que o atraso no seu voo ocasionou a necessidade de reorganizar toda a sua rota previamente planejada. Tal sentimento ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual deve o autor ser compensado pelos danos moralmente sofridos. Destarte, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)